Tribunal: TJDFT
Processo: 0719083-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0719083-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL REQUERENTE: LAHYR EDUARDO GUEDES DE AMORIM REQUERIDO: SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA DECISÃO Trata-se de Petição apresentada por LAHYR EDUARDO GUEDES DE AMORIM, ora requerente, na qual requer, de forma incidental, a antecipação dos efeitos da tutela em relação à Apelação Cível interposta contra a sentença ID origem 171988587, proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário n. 0719083-83.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de proposta por SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA, ora requerido. Na sentença ID origem 172008923, o Juízo julgou improcedentes procedentes os pedidos, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, proposta por LAHYR EDUARDO GUEDES DE AMORIM em face de SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA, partes qualificadas. O autor relata, em suma, que aderiu ao plano de previdência oferecido pela ré e que teve dificuldades em obter as informações relativas às cláusulas contratuais, principalmente quanto ao índice de correção pactuado. Assim, ajuizou ação cautelar de exibição de documentos que restou procedente e, não tendo a ré logrado êxito em cumprir a ordem de exibição de maneira satisfatória, foi reconhecida a aplicação do artigo 400 do CPC, quanto à presunção de veracidade. Refuta a ocorrência de prescrição, discorre sobre a aplicação do CDC e alega a necessidade de aplicação do índice IGPM a fim de refletir a real alteração da moeda durante o período de contribuição. Conclui pedindo a revisão do benefício com a aplicação do IGPM e a condenação da ré ao pagamento retroativo dos valores da remuneração mensal do benefício, desde a data em que preencheu os requisitos para a concessão do benefício. Subsidiariamente, no caso de indeferimento do pagamento da renda mensal, requer a condenação da ré ao pagamento do valor da reserva previdenciária, devidamente atualizada, com índice que reflita a real desvalorização da moeda. A petição inicial veio instruída com os documentos dos ID’s 157749716 a 157749726. Citada, a ré contesta ao ID 162450641, apontando a prescrição e sustentando que todas as informações solicitadas pelo autor foram apresentadas, inclusive nos autos da ação cautelar movida anteriormente. Aduz que o autor recebeu dados específicos sobre as rendas a pagar, a provisão matemática dos benefícios e os cálculos atuariais, de modo que pretende receber mais valores do que aqueles efetivamente contratados, mediante a alteração do índice pactuado. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos. Junta os documentos aos ID’s 162453051 a 162453064. Réplica no ID 165313458. Intimado nos termos da decisão do ID 167624045, o autor requereu prova pericial (ID 167907260), pedido indeferido ao ID 168170985. No agravo de instrumento interposto pelo autor em face da referida decisão não foi deferido o efeito suspensivo (ID 171395913). Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, rejeito a prejudicial de mérito consistente na prescrição da pretensão do autor, pois ainda não houve o resgate ou sequer o recebimento do benefício, sendo certo que o autor completou os requisitos para aposentadoria em 05/04/2011 e manejou ação cautelar em 21/07/2015, não tendo ocorrido o transcurso do prazo de 5 anos nesse intervalo de tempo. De outro lado, considerando que a ação cautelar findou-se em 2017 e que o autor somente ajuizou a presente demanda em 2023, entendo que a prescrição, nesse ponto, confunde-se com o mérito, já que a parte alega na inicial que não obteve as informações necessárias sobre o plano de benefícios contratado a fim de viabilizar o resgate, o que demanda dilação probatória. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, na ausência de questões pendentes, passo ao mérito. Conforme entendimento pacificado, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica em questão, pois envolve entidade aberta de previdência complementar, confira-se: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO DE REPACTUAÇÃO OU RESOLUÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PERÍCIA JUDICIAL. TAXA DE JUROS. EXPECTATIVA DE VIDA. APORTE FINANCEIRO. ALEA ORDINÁRIA CONTRATUAL. RISCO PRODUTO OFERTADO. CONSUMIDOR. CONTRIBUIÇÃO POR MAIS DE 20 ANOS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas". (Súmula 563, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016) 2. (...) 6. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1655868, 07049657320218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os autos, observa-se que o autor pretende a revisão do benefício previdenciário contratado junto à ré, argumentando que passou muitos anos sem receber informações acerca do referido contrato, o que ensejou a propositura de ação cautelar de exibição de documentos. Destaca que, não tendo a ré atendido plenamente a ordem judicial para a apresentação dos documentos solicitados, pretende a aplicação de índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda, diante da aplicação do artigo 400 do CPC, que estabelece a presunção de veracidade na exibição de documentos. No entanto, verifica-se que na referida ação cautelar foram juntados documentos, ainda no ano de 2016, consignando expressamente o índice de correção monetária como sendo a TR, de acordo com os ID’s 157749718 – Pág. 157, 157749718 – Pág. 211 e ID 157749718 – Pág. 282, índice este previsto no respectivo regulamento do plano de benefícios, conforme destacado ao ID 167624045. Dessa forma, o autor informou ao ID 167907260 que “o que se pretende aqui é que seja aplicado um índice oficial de correção que efetivamente recomponha a desvalorização da moeda.”; diga-se, o autor quer alterar o índice pactuado por outro que lhe seja mais benéfico. Contudo, sua pretensão não pode prosperar. A análise das cláusulas contratuais deve ser feita com parcimônia, à luz do ordenamento jurídico, sem perder de vista o princípio do “pacta sunt servanda”. No caso dos autos, o autor contratou o referido benefício de livre e espontânea vontade, devendo observar as regras do regulamento do plano de benefício ao qual se associou. O Código Civil, em seu parágrafo único do artigo 421, estabelece que “Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.”, acrescentando o artigo 422 que “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.” A pretensão da inicial extrapola as cláusulas contratuais e, conforme já destacado, o autor ainda não requereu o resgate ou o recebimento do benefício mensal junto à ré, não se aplicando, portanto, os precedentes apontados na inicial. Sobre a impossibilidade de alteração do incide previsto no regulamento, vejam-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDOS. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ANALISADA NA SENTENÇA E NÃO IMPUGNADA ADEQUADAMENTE. PRECLUSÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. MÉRITO. ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCIDÊNCIA DO CDC. ROMPIMENTO DA BASE OBJETIVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO INPC. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO ÍNDICE CONSTANTE DO REGULAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. 1. (...) 12. A Súmula no. 289 do STJ ("a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda") não se aplica aos casos em que a parte aufere mensalmente a complementação de aposentadoria. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, referido enunciado sumular trata de hipótese restrita, em que a parte requer o resgate da reserva de poupança por desligamento do plano de previdência, sem ter chegado a perceber o benefício complementar. 13. É de rigor que se observe o regulamento do Plano de Previdência Complementar vigente à data da concessão do benefício, que estabelece a atualização dos pagamentos seria realizado tendo por base percentual fixado para a Taxa Referencial - TR, acrescida de juros remuneratórios de 6% (seis por cento) ao ano. 14. A Taxa Referencial (TR) pode ser aplicada como indexador da correção monetária nos contratos posteriores à Lei 8.177/1991, desde que pactuada, conforme a Súmula 295/STJ. 15. A utilização da TR como índice de correção de beneficio de aposentadoria pago por entidade de previdência privada não é nula ou ilegal, uma vez que autorizada pelo regulamento do plano de benefícios a que está vinculado o beneficiário, bem como por ele contratada livremente. 16. Pela teoria da base objetiva, haverá revisão do contrato se um fato superveniente alterou as bases objetivas do ajuste, ou seja, o ambiente econômico inicialmente presente. Não cabe a análise da previsibilidade ou imprevisibilidade, sendo exigida tão somente a ocorrência de um fato superveniente que rompa a base objetiva. 17. No caso em exame, entretanto, sequer existe fato superveniente alterando as bases objetivas do ajuste. Conforme bem consignou a magistrada prolatora da sentença, "a questão inflacionária é comum na realidade brasileira e, nesse sentido, ela não tem força suficiente para justificar uma quebra da base objetiva do negócio, aplicação de teorias de imprevisão e onerosidade excessiva". 18. (...) 19. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões não conhecida. Preliminares de nulidade da sentença rejeitadas. No mérito, negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1035465, 20160110692974APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 9/8/2017. Pág.: 196-212) PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. ALTERAÇÃO. PREPARO. CÓPIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. 1 - Não é deserto o recurso se, da cópia do comprovante de pagamento do preparo juntada aos autos, for possível identificar a data, o valor e o código de barras idêntico ao da guia de recolhimento. 2 - Se o regulamento do plano de benefícios dispõe expressamente que a atualização da complementação de benefício de aposentadoria será feito pela TR, a disposição, válida, impede o uso de outro índice de atualização. 3 - Apelação provida. (Acórdão 864113, 20140110948183APC, Relator: JAIR SOARES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/4/2015, publicado no DJE: 5/5/2015. Pág.: 294) Portanto, o pedido do autor não pode ser acolhido. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS e resolvo o processo com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...] (ID origem 171988587). Na petição, o requerente descreve que a demanda de origem cuida de ação com pretensão de revisão de benefício previdenciário e que o ora apelante esclareceu, na petição inicial, que aderiu ao Plano de Assistência Médico-hospitalar da Associação Internacional de Medicina e Saúde – SABEMI –, sob o no de matrícula 01 2800.506-1 08/76 e passou a exercer contribuições mensais, no valor de R$ 157,30 (cento e cinquenta e sete reais e trinta centavos) no ano de 1976. Esclarece que tentou por diversas vezes entrar em contato com a apelada, enviou e-mail, fez ligações telefônicas que resultaram, apenas, no recebimento de uma comunicação que denotava valor a receber extremamente baixo – considerando que foram mais de 40 anos de contribuição –, proposta que foi enviada desacompanhada de qualquer demonstrativo do cálculo dos valores apresentados. Pontua que, dessa forma, por não ter conseguido obter os documentos referentes ao benefício previdenciário ao qual faz jus pela via administrativa, o apelante ajuizou em 2015, ação cautelar de produção antecipada de provas (no 2015.01.1.081757-9 – ID 157749718). A referida demanda foi julgada procedente para condenar a SABEMI, ora apelada, à exibição de documentos. Informa que a apelada não cumpriu a ordem judicial de maneira satisfatória, pois o contrato de previdência e saúde firmado, bem como os documentos capazes de indicar qual o valor o apelante teria a receber em caso de morte e pensão vitalícia não foram devidamente apresentados, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda com o objetivo de ter acesso à planilha de que demonstra como foi realizado o cálculo do valor a receber a título de aposentadoria privada, bem como para que se proceda o cálculo adequado do mesmo, com base em índice que reflita a real desvalorização da moeda e a inflação do período, de forma a garantir uma aposentadoria digna ao Apelante. Argumenta que: [...] o Apelante demonstrou nunca esteve totalmente aparelhado das informações relacionadas ao seu plano. Isso é evidente do fato de que o Apelante teve que promover a ação de exibição de documentos de no 2015.01.1.081757-9 que declarou como verdadeiras as alegações do ora Apelante, porque a SABEMI descumpriu a determinação judicial de exibição de documentos (ID 157749718 - Pág. 315). O que se pretende com a presente demanda é que seja aplicado para o cálculo do valor do benefício um índice oficial de correção que efetivamente recomponha a desvalorização da moeda nos termos do entendimento exarado pelo C STJ no julgamento do REsp 1183474 / DF. [...] Assevera que o d. Juízo de primeira instância – aparentemente sem bem compreender a controvérsia – julgou improcedente a pretensão do Apelante sob o fundamento de que o contrato previa a utilização da TR como índice de atualização monetária do contrato, assim este deveria ser mantido em obediência ao pacta sunt servanda. Destaca que apesar de interposto o recurso adequado, a apelação ainda aguarda julgamento pelo TJDF, situação que importa em risco de perecimento do direito e de ocasionar graves danos ao recorrente. Aduz que a presente demanda se amolda perfeitamente ao entendimento pacificado pela Súmula 289 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e que a r. sentença de origem, ao julgar improcedente o pedido autoral apenas a partir da análise do princípio do pacta sunt servanda, ignorou por completo a orientação jurisprudencial do C. STJ sobre a matéria. Assim, o requerente pleiteia, em suma, a concessão de medida liminar para determinar que a apelada passe a realizar o pagamento mensal ao Apelante, de forma imediata, no valor de R$ 3.005,60, que corresponde ao valor atualizado pelo IGPM (índice que reflete a efetiva desvalorização da moeda – planilha de cálculos de ID 157749721) ou atualizada de acordo com outro índice que entenda este Exmo Relator ser aplicável aos caso, sem prejuízo do reconhecimento dos valores retroativos que o Apelante, eventualmente, venha a receber; e de forma subsidiária, pelo princípio da fungibilidade, seja deferida a tutela pleiteada na forma de tutela de evidencia, nos termos do art. 311 e seguintes, do CPC. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido à parte contrária. Cumpre-me, então, analisar o pedido requerido em sede liminar. Passo, então, a apreciar a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência no presente caso. O pedido de tutela de urgência aqui analisado diz respeito à possibilidade de se determinar, em caráter precário e provisório, o pagamento do benefício previdenciário no valor que o agravante entende corretamente corrigido. Em complemento, verifico que o agravo de instrumento no 0736902-36.2023.8.07.0000, distribuído a esta mesma relatoria, tratou do mesmo assunto ora analisado, mas não chegou a ter o mérito discutido em razão da prolação de sentença. Ressalto que no referido recurso, assim me manifestei ao indeferir a antecipação de tutela pleiteada na ocasião: [...] Da análise dos documentos anexados na origem, principalmente as cartas encaminhadas pela agravada em 2/10/2017 e 8/7/2020 (ID origem 157749720), ao menos nesta fase de análise preliminar, tenho que o agravante aparenta fazer jus ao benefício mensal referente à aposentadoria. Nesse sentido, verifiquei, ainda, que, na contestação, a agravada não controverteu a contratação da previdência privada alegada pelo agravante (ID origem 162450641). Ademais, no Demonstrativo de Valores juntado pela agravada na origem, consta que a primeira contribuição do agravante ocorreu em julho de 1986 (ID origem 162453065). Analisando o Regulamento Básico do Plano de Previdência (ID origem 162453058), observei que as características relatadas pelo agravante permitem concluir que o benefício em discussão corresponde à Renda Mensal Vitalícia por Sobrevivência, que [...] consiste em uma série de pagamentos mensais, devida ao próprio participante enquanto estiver vivo, após o transcurso do prazo de diferimento, previamente aceita pelo participante, no ato da assinatura do contrato. (ID origem 162453058 - Pág. 5) E, de acordo com o referido Regulamento, a atualização dos valores dos benefícios ocorrerá por meio do valor nominal das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs. O Regulamento dispõe, bem assim, que, em caso de extinção das ORTNs e não havendo outros índices com a mesma finalidade, caberá ao Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP fixar as bases para a correção dos benefícios (Capítulo V, arts. 14 e 15 – ID origem 162453058 - Pág. 3). Assim, de um lado, a agravada demonstrou entender cabível a incidência dos índices “ORTN OTN BTN TR”, conforme se extrai das planilhas anexadas juntamente com a contestação (ID origem 162453059). De outra banda, o agravante defende que a correção monetária do valor da renda mensal devida deve ocorrer conforme o índice IGP-M. Desta feita, tal qual observado pelo Juízo de origem, as partes aparentam divergir quanto ao índice de correção monetária aplicável às quantias mensais. Sobre o tema, considerando que a agravada constitui entidade aberta de previdência privada (art. 4o, Estatuto Social – ID origem 162453064 - Pág. 12), é possível, em tese, cogitar a incidência do entendimento firmado no Tema n. 977 pelo col. STJ. Confira-se: A partir da vigência da Circular/Susep n. 11/1996, é possível ser pactuado que os reajustes dos benefícios dos planos administrados pelas entidades abertas de previdência complementar passem a ser feitos com utilização de um índice geral de preços de ampla publicidade (INPC/IBGE, IPCA/IBGE, IGP-M/FGV, IGP-DI/FGV, IPC/FGV ou IPC/FIPE). Na falta de repactuação, deve incidir o IPCA-E. É bem verdade que a análise quanto ao enquadramento do presente caso concreto nas circunstâncias fáticas que ensejaram a conclusão acima depende da cognição exauriente a ser exercida pelo Juízo de origem. Nada obstante, ainda que se considere que a situação em apreço se enquadra no referido Tema n. 977, não localizei informações a respeito de eventual repactuação entre as partes, razão pela qual, em princípio, o índice aplicável não seria o pretendido pelo agravante (IGP-M), mas o IPCA-E. Dessa forma, pelo menos nesta etapa de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante. E, ainda que assim não fosse, tenho que o perigo da demora não está caracterizado. Quanto ao tema, destaco que a idade do agravante, por si só, não é suficiente para justificar a antecipação do provimento final pretendido, se desacompanhada de comprovação da necessidade da quantia para custear despesas com a saúde ou com outros aspectos indispensáveis à sua subsistência. Nesse aspecto, não localizei quaisquer informações a respeito da renda mensal do agravante, tampouco de seu custo de vida ou de alguma comorbidade que o faça depender da quantia mensal discutida com urgência. Diante disso, tenho que não há risco suficiente a caracterizar o perigo de dano, sobretudo considerando que a pretensão é unicamente de natureza financeira e que, na hipótese de procedência da demanda de origem, o agravante receberá a quantia devida retroativamente. Para além disso, destaco que a cognição exauriente do processo de origem é iminente, uma vez que o Juízo determinou que, após a preclusão da decisão ora recorrida, fosse o feito concluso para sentença. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. [...] Pois bem. Reanalisando os autos, mesmo após a prolação da sentença cujo recurso foi adequadamente manejado e ainda será analisado, não encontro motivos para alterar a conclusão encontrada quando da análise do agravo de instrumento interposto. Como bem salientou o requerente em sua manifestação, o objetivo da demanda é a devida aplicação, no cálculo do benefício a que tem direito o autor, de um índice oficial de correção que efetivamente recomponha a desvalorização da moeda, conforme entendimento do Colendo STJ no julgamento do Recurso Especial no 1183474/DF. Acerca do tema específico da correção de parcelas pagas a plano de previdência complementar, importante destacar o teor da Súmula n. 289 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda.” Com efeito, o enunciado da Súmula 289/STJ, descrita acima, tem incidência apenas para os resgates efetuados quando em vigor o plano originário, antes de eventual migração ou portabilidade do plano de previdência, devendo-se afastar sua aplicação para resgates posteriores à migração. Nesse aspecto, conforme precedentes desta Corte de Justiça, entendo que o autor se mantendo vinculado ao plano de previdência privada, o pedido com o objetivo de corrigir a quantia recebida mensalmente a título de complementação de aposentadoria não pode ser acolhido, pois apenas com o resgate dos valores pagos à entidade requerida será possível analisar se a correção foi realizada de forma integral, com os devidos acréscimos dos expurgos inflacionários. Segue recente julgado deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios com o mesmo entendimento: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INTERESSE PROCESSUAL. DEMONSTRADO. PRELIMINAR. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. PRAZO. CINCO ANOS. MIGRAÇÃO. TRANSAÇÃO. NOVA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA. PROVA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O interesse de agir está estritamente ligado à necessidade, utilidade e adequação do pedido. 1.1. Demonstrada a resistência da parte em relação à pretensão da outra, resta nítido o interesse processual. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada. 2. O prazo prescricional aplicável à pretensão de diferenças de correção monetária incidentes sobre restituição da reserva de poupança é de cinco anos. 3. O enunciado da Súmula 289/STJ, que determina a correção plena quando do resgate da reserva de poupança (aplicação dos expurgos dos planos econômicos), tem incidência apenas para os resgates efetuados quando em vigor o plano originário, antes de eventual migração ou portabilidade do plano de previdência, devendo-se afastar sua aplicação para resgates posteriores à migração. 3.1. A transação efetuada, inclusive mediante a concessão de incentivos migratórios, instaura nova relação contratual previdenciária, não se podendo pretender a aplicação dos expurgos inflacionários que incidiriam sobre a reserva de poupança obtida no regime do plano originário, para os casos em que, após a migração, tenha havido saque da reserva de poupança vinculada ao novo plano, instituído segundo as regras acordadas na migração. 4. Ausente prova de que houve resgate da reserva de poupança, incabível o pleito para cobrança de valores relativos à correção monetária. 4.1. "Se o autor se mantém vinculado ao plano de previdência privada, o pedido inicial formulado no sentido de corrigir a quantia recebida mensalmente a título de complementação de aposentadoria não pode ser acolhido, porque somente com o resgate dos valores vertidos à entidade ré será possível analisar se a correção foi realizada de forma integral, com os devidos acréscimos dos expurgos inflacionários." (Acórdão 706542, 20100112279277APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2013, publicado no DJE: 2/9/2013. Pág.: 140). 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1716047, 01480173320058070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESLIGAMENTO. CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS. CORREÇÃO. INDÍCES QUE MELHOR REFLITAM A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. SÚMULA No 289 DO STJ. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS EM CONSONÂNCIA COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. As contribuições pessoais resgatadas pelos contribuintes, ao se desligarem do plano de previdência privada, devem ser corrigidas por índices que melhor reflitam a efetiva desvalorização da moeda (STJ, Súmula 289). 2. Evidenciado que os cálculos da Contadoria Judicial coincidem com o quanto estabelecido no título executivo judicial, não há que se falar em óbice à sua homologação. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1355286, 07139408720218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Com efeito, no caso concreto, entendo que, com as provas coligidas e, de forma adequada, argumentou o magistrado na sentença proferida ao destacar que a pretensão da inicial extrapola as cláusulas contratuais e o autor não fez o requerimento do resgate ou o recebimento do benefício mensal junto à ré, não se aplicando, portanto, os precedentes apontados na inicial. Quanto ao risco de dano grave, observo que o requerente descreve que reside na idade avançada da parte, que possui 77 (setenta e sete) anos de idade. Assim, não vislumbro a probabilidade do direito do requerente. Quanto ao risco de dano grave, observo que o requerente descreve que reside na idade avançada da parte, que possui 77 (setenta e sete) anos de idade. Nesse aspecto específico, reitero o entendimento de que a idade do agravante, por si só, não se mostra suficiente para justificar a antecipação do provimento final pretendido com a apelação, se desacompanhada de comprovação da necessidade da quantia para custear despesas com a saúde ou com outros aspectos indispensáveis à sua subsistência. Portanto, não tendo sido evidenciada qualquer comprovação a respeito da renda mensal do agravante, tampouco de seu custo de vida ou de alguma comorbidade que o faça depender da quantia mensal discutida com urgência, tenho que não há risco suficiente a caracterizar o perigo de dano. Diante disso, entendo, neste momento, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar requerida. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 2 de fevereiro 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator